Tribunal: TJSP
Processo: 2057491-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – Prisão domiciliar – Impossibilidade. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000329226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057491-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
MARCOS ROGERIO OBREGON e Paciente MARCELLO RUDAY NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39449
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2057491-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos Rogerio Obregon
Paciente: Marcello Ruday Nogueira
Comarca: São José dos Campos
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Prisão
domiciliar Impossibilidade. Alegações genéricas em relação ao
COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do
paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
MARCELLO RUDAY NOGUEIRA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que não
apreciou os pedidos de assistência médica do paciente. Aduz a grave situação
de pandemia devido ao COVID-19 (fls. 01/12).
O
pedido
liminar
foi
indeferido
pelo
Eminente
Desembargador Calor Bueno, no impedimento ocasional desta Relatora.
Foram prestadas informações pelo MM. Juízo de origem (fls.
189/190) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 206/213).
É O RELATÓRIO.
O paciente cumpre pena de treze anos e cinco meses de
reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e organização criminosa, e pena de quinze dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
prisão simples pela contravenção penal de vias de fato.
Pugna pela concessão de prisão domiciliar, aduzindo
pertencer ao grupo de risco do COVID-19 por apresentar cálculos renais.
A ordem deve ser denegada.
Em que pesem as alegações da defesa sobre a presença de
possíveis comorbidades em relação ao COVID-19, a situação não se afigura
excepcional de modo a autorizar a imediata transferência para o regime
especial de cumprimento de pena (albergue domiciliar).
O espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das
pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado
concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas a respeito do estado de saúde do paciente que o afastam,
nesta análise sumária, da assinalada hipótese de natureza excepcional. Além
do mais, a documentação que acompanha o pedido permite aferir o adequado
tratamento de saúde que o paciente recebe na unidade prisional (fls. 175).
Além do mais, em consulta aos de origem, verifica-se que foi
concedida a progressão ao regime semiaberto ao paciente em 08/04/2020 e
está pendente análise de pedido de assistência médica pelo MM. Juízo de
origem, não podendo este Tribunal tomar conhecimento sem prévia análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
daquela instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
serem sanados por este writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora